Tribunal: TJBA
Processo: 0001676-90.2010.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001676-90.2010.8.05.0139 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: PAULO DE JESUS SILVA Advogado(s): BALBINO SOUZA RAMOS FILHO APELADO: MUNICIPIO DE JAGUARARI Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL EXTERNA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO MUNICÍPIO SEM VÍNCULO FORMAL. FICHA DE CADASTRO DE VEÍCULOS LOTADOS. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. MATÉRIAS SUFICIENTEMENTE APRECIADAS PELO COLEGIADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 do CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou improcedente o pedido inicial, ao fundamento de ausência de comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC, sustentando o embargante a existência de contradição decorrente de precedentes divergentes no âmbito da Corte. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a alegação de contradição fundada em divergência jurisprudencial externa configura hipótese de cabimento de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses taxativas de obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. A contradição apta a justificar embargos é aquela interna ao julgado, caracterizada pela incongruência entre fundamentos e conclusão, não se confundindo com divergência entre decisões judiciais. A alegação de existência de precedentes em sentido diverso configura inconformismo com o resultado do julgamento e não vício do acórdão. O acórdão embargado enfrenta adequadamente a controvérsia e fundamenta a improcedência na ausência de prova mínima do direito alegado. O documento juntado aos autos não comprova a contratação alegada, por carecer de assinatura e de elementos essenciais, revelando inconsistência entre a narrativa inicial e a prova produzida. O embargante não se desincumbe do ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC. A pretensão veiculada nos embargos traduz tentativa de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a via integrativa eleita. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos rejeitados. Tese de julgamento: 1. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é exclusivamente aquela interna ao julgado, não abrangendo divergência jurisprudencial externa. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida. 3. A ausência de comprovação mínima do fato constitutivo do direito implica improcedência do pedido, nos termos do art. 373, I, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 373, I, 80, 81, 1.026, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos citados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível nº 0001676-90.2010.8.05.0139, oriundos da Comarca de Salvador, em que figuram como Embargante PAULO DE JESUS SILVA e Embargado MUNICÍPIO DE JAGURARI. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo-se incólume o acórdão vergastado. Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente. Des. Cláudio Césare Braga Pereira Relator EA/03